Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-03.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707209-03.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA RECORRIDO: VEGA CONSTRUTORA LTDA, VALDNEIA SOARES SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes recorrente e recorrida para ciência e manifestação acerca da certidão ID 3046385, e respectivos documentos, a qual noticia o julgamento da Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000 e Embargos de Declaração pela Câmara de Uniformização do TJDFT, transitada em julgado. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 5 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito